Tribunal: TJBA
Processo: 0565390-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565390-17.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: J M ENTRETENIMENTOS HOUSE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fundada em nota de crédito comercial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Apelante requereu o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, em razão da inércia do credor no curso da execução após tentativa infrutífera de localização do devedor.
III. Razões de decidir
Conforme o art. 921, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, decorrido o prazo de um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor, retoma-se automaticamente o prazo prescricional, que, no caso da nota de crédito comercial, é trienal.
No caso dos autos, o prazo de prescrição intercorrente iniciou-se em 17/05/2018 e expirou em 17/05/2021, sem a realização de atos úteis ao prosseguimento da execução por parte do Apelante.
Não se configura nulidade pela ausência de intimação pessoal do credor, conforme entendimento consolidado do STJ após o IAC no REsp 1.604.412/SC.
A jurisprudência dominante afasta a alegação de que o mero peticionamento ou a demora na prática de diligências imputável ao credor possam impedir a fluência do prazo da prescrição intercorrente.
Restou caracterizada a inércia do Apelante, que não promoveu atos eficazes para a localização dos executados ou seus bens, sendo correta a extinção do processo com fundamento na prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0565390-17.2015.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelado,
J M ENTRETENIMENTOS HOUSE LTDA, MARCIO EMANUEL SALES DE BULHOES e ADILTON ANDRADE DE BULHOES JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA